Tribunal: TJMT
Processo: 1011475-44.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1011475-44.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop.
Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP.
Recorrida: ALZIRA DE LIMA DIAS.
Data do Julgamento: 24/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - APOSENTADORIA ESPECIAL - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS - AUTORA QUE NÃO COMPROVOU A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A CONDIÇÕES INSALUBRES DE TRABALHO DURANTE TODO O TEMPO NECESSÁRIO - AUSENCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (PPP E LTCAT) - NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 57, § 1o, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DA BENESSE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em que pese à servidora alegue ter laborado durante 25 (vinte e cinco) anos em condições de insalubridade, fazendo jus ao reconhecimento de tempo de serviço especial, o art. 57 da Lei no 8.213/91, estabelece que além da qualidade de segurado e do cumprimento do tempo de carência, necessário a comprovação da devida exposição do trabalhador e agente nocivos de maneira permanente.
2. Na hipótese dos autos, os requisitos não foram atendidos, pois a autora não comprovou que trabalha em todo o período de 25 anos, de forma permanente e ininterrupta, em condições especiais que prejudicam a sua saúde ou integridade física.
3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte requerente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
4. Não havendo a juntada dos documentos necessários para a comprovação do tempo de serviço especial para fins de reconhecimento da aposentadoria especial, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011475-44.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Compulsória]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (RECORRENTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), ALZIRA DE LIMA DIAS - CPF: 832.514.999-04 (RECORRIDO), ALEXANDRE NARDI - CPF: 034.385.871-14 (ADVOGADO), SIRLEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 558.080.429-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. PATRICIA CENI

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022